Tribunal: TJDFT
Processo: 0005573-69.2013.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO.
1. O processo não ficou suspenso por mais de um ano, sequer houve início do prazo da prescrição intercorrente, pois não foi cumprida a exigência contida no art. 921, III e § 4o, do CPC para que começasse a correr a prescrição intercorrente, qual seja, a ausência de bens penhoráveis e o transcurso do prazo de suspensão do processo sem manifestação do credor.
2. Recurso provido.